Tribunal: STF
Processo: RE 89923
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-23
Data de publicação: 1981-09-23

Ementa:
CONTRARIEDADE A ENUNCIADO EM REGRA JURÍDICA CONSTITUCIONAL E DE SER
RESULTANTE DO ACTO DE DECIDIR. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO OU RECORRIVEL
E OMISSO, SILENTE, A RESPEITO DE DETERMINADA MATÉRIA, SOBRE ELA NÃO
HÁ ACTO DE ESPÉCIE ALGUMA. OMISSAO E NÃO-ACTO. ACTO OMISSIVO
INEXISTE. E ERRO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.